Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721821-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CREUZENIR MAGALHÃES DA COSTA GONÇALVES RECORRIDOS: JOSÉ BOMFIM DE SANTANA, DALVO ARAÚJO PROCÓPIO, RAFAEL FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As questões suscitadas pela agravante foram indeferidas em decisão devidamente fundamentada, em que o juízo de origem expôs as razões do convencimento para indeferir o requerimento de produção de prova individualizado em audiência de justificação, formulado pela agravante. 2. Ação de reintegração de posse. Audiência de justificação que apresenta cognição limitada. Ato processual em que se confere ao autor a oportunidade para que justifique o alegado com única finalidade de viabilizar a apreciação do pleito liminar, nos termos do art. 562, caput, do CPC. A produção de elementos probatórios, em audiência, sobre fatos cogitados em contestação deverá ser requerida oportunamente com demonstração de sua necessidade, para que o julgador possa decidir em saneamento do processo, consoante art. 357 do CPC. 3. Caso concreto em que não se verifica nulidade da decisão concessiva da liminar de reintegração de posse em favor dos autores/agravados pela falta de citação de supostos litisconsortes passivos em razão de o litisconsórcio ser posterior, os interessados estarem cientes da lide e poderem se habilitar no processo e apresentar as defesas cabíveis no processo de referência. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 3o, 114 e 506, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido a existência de litisconsórcio passivo necessário e determinado a inclusão dos moradores dos 3 (três) barracos reivindicados; b) artigos 18, e 373, §1o, ambos do CPC, e 49-A do Código Civil, por entender que houve cerceamento de defesa por instabilidade do foco da atividade probatória; c) artigo 93, inciso IX, da CF, por negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 561 do CPC, defendendo a ausência de comprovação da posse regular e do respectivo esbulho. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de afrontas aos artigos 3o, 18, 114, 373, §1o, e 506, todos do CPC, e 49-A do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 36851410 – Págs. 10/12 e 20/21 acerca do litisconsórcio passivo necessário e do alegado cerceamento de defesa, verbis: Sequer há possibilidade de considerar a alegação de cerceamento de defesa na indemonstrada falta de fundamentação, porquanto o magistrado bem situou a questão meritória deduzida pela recorrente e indicou o momento escorreito para sua apresentação. Este ainda estava por ocorrer naquele momento em que realizada a audiência de justificação. Referido ato processual é de cognição limitada. Nele se confere ao autor a oportunidade para que justifique o alegado com única finalidade de viabilizar a apreciação do pleito liminar, nos termos do art. 562, caput, do CPC: (...) A agravante, em audiência, pode participar da confecção dos elementos de prova justificadores da alegação do autor, com formulação de perguntas que viabilizassem os esclarecimentos fáticos necessários. Por outro lado, a produção de elementos probatórios, em audiência, sobre fatos cogitados em contestação deverá ser requerida oportunamente com demonstração de sua necessidade, para que o i. magistrado possa decidir em saneamento do processo, consoante o extenso art. 357 do CPC: (...) Não diviso falta de fundamentação no ato judicial atacado, senão insatisfação da agravante como pronunciamento desfavorável, proferido em cognição sumária. As questões atinentes à alegação de posse e ao esbulho não estão preclusas, porque serão objeto de deliberação pelo juízo em cognição exauriente após a instrução processual. Desse modo, a decisão agravada não incorreu no vício de falta de fundamentação e não cerceou à recorrente o direito de defesa. (...) Não reconheço a alegada nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. (...) Ressalto do contexto fático descortinado que o litisconsórcio passivo alegado pela agravante/requerida não é inicial, mas ulterior, porque ocorrido após a saída dos autores/agravados do assentamento após o esbulho alegadamente sofrido. Essa percepção reforça o entendimento de que a recorrente, como líder do movimento, tinha conhecimento de quem seriam as pessoas que passaram a ocupar os espaços físicos então detidos pelos autores/agravados após terem sido expulsos do local. Verifico ademais que a liminar foi cumprida em 18/10/2021 com a reintegração de posse dos autores/agravados, consoante o mandado, as certidões do oficial de justiça, os autos de reintegração de posse e ata de reunião de trabalho juntados no Ids 106207414 a 106207421, com a presença do advogado da agravante e dos terceiros que se disseram ocupantes das áreas defendidas pelos autores/agravados, não apenas os dois recém habilitados no processo de referência – Maurício dos Anjos Nogueira e Willian Douglas Pereira de Almeida – como também Agostinho Soares da Silva, que continuou no local em porção de terra dividida com o requerente Rafael Ferreira da Silva. Friso que o litisconsorte passivo Willian Douglas Pereira de Almeida informou que não havia criança na unidade no momento por ocasião do cumprimento da liminar de reintegração de posse. Entendo que a alegação de nulidade processual fervorosamente defendida pela agravante por falta de citação e de defesa pelos atuais ocupantes das áreas e que seriam afetados pelo cumprimento da liminar de reintegração de posse não se verifica concretamente. Os litisconsortes Maurício e Willian estão habilitados e apresentaram defesa com a exposição dos argumentos que entenderam pertinentes no convencimento do juiz. Os outros supostos ocupantes da área foram identificados como Agostinho Soares da Silva e Cláudia Braga Gonçalves ainda não se habilitaram no processo de referência, apesar da determinação exarada na sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro que eles opuseram contra a decisão concessiva da liminar em favor dos autores/requeridos. Eles têm inegável conhecimento da lide e da decisão liminar de reintegração possessória que foi cumprida com a manutenção deles em parte do terreno em consenso de Agostino com o autor/agravado Rafael. Entendo, desse modo, que os potenciais legitimados passivos estão cientes do processo, puderam impugnar a decisão concessiva da liminar de reintegração de posse em benefício dos autores/agravados e podem continuar a defender, como alguns já o fizeram, a pretensão possessória que alegam ter no processo de referência. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 561 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado qualquer consideração sobre tal dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. A afirmação acima é robustecida quando o colegiado afirmou no ID que “As questões atinentes à alegação de posse e ao esbulho não estão preclusas, porque serão objeto de deliberação pelo juízo em cognição exauriente após a instrução processual”. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp n. 2.086.645/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015